Tribunal: TJSP
Processo: 2096506-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ção do julgado, a fim de incrementar as argumentações nele contidas. Providência que, de todo modo, não enseja qualquer alteração na solução de mérito proferida pela Turma Julgadora. Incontroversa a participação societária dos embargantes na empresa à época da constituição do crédito dos consumidores autores (ou seja, por ocasião da violação dos respectivos direitos), pouco importando o fato de Maria Raquel ter deixado de ser acionista da empresa em 10/12/2007. Ademais, ao contrário do alegado no agravo e nos embargos, não houve nos autos do incidente de desconsideração qualquer indicação de bens pela empreiteira ou pelos sócios, mas mera argumentação, pelos sócios, de que os direitos sobre o empreendimento Hyde Park Residence deveriam responder pelas dívidas da executada. Cumpre destacar que a demanda originária foi proposta pelos consumidores no longínquo ano de 2003, sem uma conclusão adequada até o presente momento, sendo inafastável a conclusão de que a personalidade jurídica da empresa Lavoro constituiu óbice à concretização do direito já reconhecido por sentença. V. Acórdão integrado pelos argumentos lançados nesta sede, mantendo-se a solução de desconsideração da personalidade jurídica desta para que os sócios respondam solidariamente pela dívida exequenda.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO INTEGRATIVO, MANTIDA A SOLUÇÃO DE IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2096506-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou provimento ao Agravo dos sócios contra a decisão que os incluiu no polo passivo da execução, desconsiderando a personalidade jurídica da construtora Lavoro. Nova irresignação, apontando omissão no tocante aos argumentos trazidos no recurso. Efetiva necessidade de complementação do julgado, a fim de incrementar as argumentações nele contidas. Providência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou provimento ao Agravo dos sócios contra a decisão que os incluiu no polo passivo da execução, desconsiderando a personalidade jurídica da construtora Lavoro. Nova irresignação, apontando omissão no tocante aos argumentos trazidos no recurso. Efetiva necessidade de complementação do julgado, a fim de incrementar as argumentações nele contidas. Providência que, de todo modo, não enseja qualquer alteração na solução de mérito proferida pela Turma Julgadora. Incontroversa a participação societária dos embargantes na empresa à época da constituição do crédito dos consumidores autores (ou seja, por ocasião da violação dos respectivos direitos), pouco importando o fato de Maria Raquel ter deixado de ser acionista da empresa em 10/12/2007. Ademais, ao contrário do alegado no agravo e nos embargos, não houve nos autos do incidente de desconsideração qualquer indicação de bens pela empreiteira ou pelos sócios, mas mera argumentação, pelos sócios, de que os direitos sobre o empreendimento Hyde Park Residence deveriam responder pelas dívidas da executada. Cumpre destacar que a demanda originária foi proposta pelos consumidores no longínquo ano de 2003, sem uma conclusão adequada até o presente momento, sendo inafastável a conclusão de que a personalidade jurídica da empresa Lavoro constituiu óbice à concretização do direito já reconhecido por sentença. V. Acórdão integrado pelos argumentos lançados nesta sede, mantendo-se a solução de desconsideração da personalidade jurídica desta para que os sócios respondam solidariamente pela dívida exequenda.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO INTEGRATIVO, MANTIDA A SOLUÇÃO DE IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895581
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2096506-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CAIO BRUNO CARNEVALE POSELLA e MARIA RAQUEL
COSTA NEVES POSELLA, são embargados CLAUDIA NOGUEIRA POTT
DELFINO e SALOMÃO DE SOUZA DELFINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram em parte os embargos de declaração, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2096506-43.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12226 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.226
No Processo - Classe:
2096506-43.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Sidney Tadeu Cardeal Banti
Partes:
Embargtes: Caio Bruno Carnevale Posella e Maria Raquel
Costa Neves Posella
Embargdos: Claudia Nogueira Pott Delfino e Salomão de Souza
Delfino
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou
provimento ao Agravo dos sócios contra a decisão que os
incluiu no polo passivo da execução, desconsiderando a
personalidade jurídica da construtora Lavoro. Nova
irresignação, apontando omissão no tocante aos argumentos
trazidos
no
recurso.
Efetiva
necessidade
de
complementação do julgado, a fim de incrementar as
argumentações nele contidas. Providência que, de todo
modo, não enseja qualquer alteração na solução de mérito
proferida
pela
Turma
Julgadora.
Incontroversa
a
participação societária dos embargantes na empresa à
época da constituição do crédito dos consumidores autores
(ou seja, por ocasião da violação dos respectivos direitos),
pouco importando o fato de Maria Raquel ter deixado de
ser acionista da empresa em 10/12/2007. Ademais, ao
contrário do alegado no agravo e nos embargos, não houve
nos autos do incidente de desconsideração qualquer
indicação de bens pela empreiteira ou pelos sócios, mas
mera argumentação, pelos sócios, de que os direitos sobre o
empreendimento Hyde Park Residence deveriam responder
pelas dívidas da executada. Cumpre destacar que a
demanda originária foi proposta pelos consumidores no
longínquo ano de 2003, sem uma conclusão adequada até o
presente momento, sendo inafastável a conclusão de que a
personalidade jurídica da empresa Lavoro constituiu óbice
à concretização do direito já reconhecido por sentença. V.
Acórdão integrado pelos argumentos lançados nesta sede,
mantendo-se a solução de desconsideração da personalidade
jurídica desta para que os sócios respondam solidariamente
pela dívida exequenda.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO
INTEGRATIVO,
MANTIDA
A
SOLUÇÃO
DE
IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2096506-43.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12226 (L)
Pág. 3/4
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por Caio
Bruno Posella e Maria Raquel Posella em relação ao V. Acórdão de fls. 319/324, no
qual a Turma Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento
por eles interposto contra a r. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, com a
inclusão das pessoas físicas no polo passivo da execução.
Na presente sede, os embargantes alegaram ter sido ignorado o
argumento acerca do oferecimento de direitos à penhora pela pessoa jurídica, no curso
da execução.
No mais, também não teria sido considerado o fato de Maria Raquel
ter deixado de ser acionista da executada Lavoro em 10/12/2007.
Pleiteou, ao final, o esclarecimento do julgado nos tópicos
impugnados.
Os exequentes se manifestaram pela rejeição dos embargos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser acolhidos em parte, com efeito
integrativo, sem ensejar alteração na solução de mérito do julgado.
Em primeiro lugar, o julgado recorrido foi claro ao asseverar que
"tanto Caio quanto Maria Posella integravam o quadro societário da empresa executada
por ocasião da constituição do débito", o que já havia sido reconhecido pelo Magistrado
de Primeiro Grau na decisão objeto do agravo.
Tal fato, respeitadas as argumentações dos embargantes, é suficiente
para ensejar a respectiva inclusão na execução, nos termos da Teoria Menor da
Desconsideração da Personalidade Jurídica, pois não seria justo que os consumidores
lesados (em razão da não entrega do empreendimento) fossem privados, por tão longo
período, do respectivo direito à restituição de valores e indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2096506-43.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12226 (L)
Pág. 4/4
Ademais, ao contrário do alegado nos embargos, a petição copiada às
fls. 210/218 do presente recurso (fls. 439/447 dos autos originários) não continha
qualquer oferta de bens à penhora, mas mera menção, pelos recorrentes, de que "os
direitos sobre o empreendimento Hyde Park Residence podem e devem responder por
dívidas da executada".
Aliás, deve ser destacado que a demanda originária foi proposta pelos
consumidores no longínquo ano de 2003, sem uma conclusão adequada até o presente
momento, sendo inafastável o reconhecimento de que a personalidade jurídica da
empresa Lavoro tem constituído efetivo óbice à concretização do direito dos autores, já
reconhecido pela r. sentença, impondo-se a desconsideração desta para que os sócios à
época respondam pela dívida exequenda.
Portanto, mesmo com o aclaramento das omissões apontadas, a
solução de mérito do julgado deve permanecer inalterada, ensejando a manutenção
integral da r. decisão agravada que acolheu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empreiteira Lavoro, atingindo o patrimônio dos sócios
agravantes/embargantes.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os embargos de
declaração, com efeito meramente integrativo, sem contudo ensejar alteração no
mérito do V. Acórdão embargado, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora